Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-12.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição dos réus à vista da fragilidade das provas colhidas na fase judicial, que em nada corroboram os elementos informativos da fase extrajudicial.
2. Ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.